Tribunal: TJDFT
Processo: 0727648-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0727648-78.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: JOSE GOMES DA SILVA NETO PACIENTE: KEVYN THAUAN ALVES DE OLIVEIRA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Jose Gomes da Silva Neto, OAB-DF 43.313/DF, em favor de KEVYN THAUAN ALVES DE OLIVEIRA, indicando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Alega, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo para o término da instrução criminal, uma vez que o paciente está preso cautelarmente desde 10/07/2019, há 160 dias. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não é possível a apreciação da medida urgente, uma vez que os autos não vieram instruídos com nenhum documento comprobatório do alegado na inicial. Informa o impetrante, apenas, que o feito já teve audiência de instrução realizada, o que evidencia aparente tramitação regular. Assim sendo, em face da deficiência de instrução, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargador Jesuino Rissato Relator